Tribunal: TJSP
Processo: 1021938-22.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Esbulho caracterizado – Réu alega que adquiriu a posse legítima de seu irmão e que este a adquirira de terceira de boa-fé – Prova produzida em audiência evidencia que a terceira, ouvida como informante do juízo, invadiu o imóvel, por estar a casa vazia e por não ter ela onde morar – Comprovação do caráter clandestino da posse - Pagamento de

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Esbulho caracterizado – Réu alega que adquiriu a posse legítima de seu irmão e que este a adquirira de terceira de boa-fé – Prova produzida em audiência evidencia que a terceira, ouvida como informante do juízo, invadiu o imóvel, por estar a casa vazia e por não ter ela onde morar – Comprovação do caráter clandestino da posse - Pagamento de tributos e contas de consumo de água ou energia elétrica que não tem o condão de transmudar a natureza da posse - Ação de reintegração de posse julgada procedente – Sentença mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça – Honorários recursais – Cabimento - Honorários advocatícios elevados de R$ 2.500,00 para R$ 3.000,00, observada a suspensão da exigibilidade por ser o réu beneficiário da gratuidade processual – Recurso desprovido, com observação.